Tribunal: TJDFT
Processo: 0006448-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição por ocorrência de erro de tipo (art. 20, do CP) se não preenchidos os requisitos legais.
2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Incabível o pleito de desclassificação para o delito de receptação culposa quando as provas dos autos comprovam que o réu tinha consciência da origem ilícita do bem encontrado em seu poder.
4. Recurso conhecido e improvido.